Tribunal: TJMMG
Processo: 2000038-88.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000038-88.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000350-32.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 13/09/2023 Publicação: 21/09/2023 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA – TESE DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – DESCABIMENTO – CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §§ 2º E 3º (VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR, PRATICADA COM ARMA E QUE RESULTOU LESÃO CORPORAL À VÍTIMA); NO ART. 209, § 1º (OFENDER A INTEGRIDADE CORPORAL OU A SAÚDE DE OUTREM, PRODUZINDO INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE TRINTA DIAS); NO ART. 223, PARÁGRAFO ÚNICO (AMEAÇA POR FATO REFERENTE A SERVIÇO); NO ART. 259, CAPUT (DANO); E NO ART. 298, CAPUT (DESACATO A SUPERIOR), TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – REPRESENTAÇÃO TOTALMENTE PROCEDENTE – PERDA DA GRADUAÇÃO E EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DECRETADOS. 1. A tese arguida pela defesa – de improcedência da representação, em razão de o efeito da condenação consistente na perda do cargo previsto no art. 102 do CPM não ser automática, devendo constar, expressamente, na sentença condenatória, com a devida fundamentação, sob pena de ilegalidade de sua aplicação –, não merece acolhimento. 2. As condutas delituosas perpetradas pelo representado, de forma desonrosa, como meio de se opor à ordem manifestamente legal que recebeu de um seu superior hierárquico, sobre assunto de serviço, se configuram como ofensivas ao decoro da classe policial militar e demonstram a incompatibilidade do representado para ostentar a graduação que lhe foi conferida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Cb PM Jorge de Moraes Soares Júnior, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em afastar a preliminar de sobrestamento arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, acordam em julgar procedente a presente representação em desfavor do Cb PM Jorge de Moraes Soares Júnior, para decretar a perda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de sua graduação e determinar sua exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, representou em desfavor do Cb PM Jorge de Moraes Soares Júnior, visando à perda de sua graduação, e o fez nos seguintes termos: [...] O representado, denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática dos crimes de violência contra superior com causa especial de aumento de pena, abandono de posto, lesão corporal grave, ameaça com causa especial de aumento de pena, violação de domicílio qualificada e com causa especial de aumento de pena, dano simples e desacato a superior, após regularmente processado nos autos nº 2000350-32.2020.9.13. 0001, foi condenado, em 1ª instância, como incurso nas sanções dos artigos 157, §s 2º e 3º, 209, § 1º, 223, parágrafo único, 259, caput, e 298, caput, todos do Código Penal Militar, à pena total de quatro (04) anos, oito (08) meses e dezoito (18) dias de reclusão, em regime semiaberto, de acordo com a r. sentença proferida em 29/10/2020, inteiramente confirmada em 2ª instância, tanto em sede de apelação quando de embargos infringentes, nos termos dos v. acórdãos datados de 15/06/2021 e 22/11/2021. Segundo consta dos referidos autos, no dia 23/03/2020, após ter sido orientado a se deslocar até o bairro Gama Cruz, em Poços de Caldas, para buscar as chaves de um armário da Corporação que se encontravam na residência do seu superior hierárquico 3º Sgt PM Djalma de Oliveira Coimbra, o representado, não satisfeito com a ordem, resolveu desacatar o seu superior durante uma ligação telefônica, dirigindo-lhe os seguintes xingamentos: “Vai tomar no seu cú, gordo filho da puta” (evento 1 - PORT_INST2 - fls. 15 dos autos nº 2000294-96.2020.9. 13.0001. Ocorre que, mesmo após ter sido dispensado da execução da diligência em virtude de sua reprovável conduta, o representado deslocou-se até a residência do ofendido, pulou o muro e invadiu o imóvel, quando, então, já de arma em punho, surpreendeu o Sgt Djalma com ameaças de morte contra ele e sua filha, clamando: “Eu estou pensando se eu te mato agora ou não; e você sabe que se eu te matar tenho que matar sua filha também, seu filho da puta, porque eu não posso deixar testemunha” (evento 7 - VÍDEO3 dos autos 2000294-96.2020.9.13.0001). Em seguida, com o ânimo extremamente exaltado e desconfiando de que o ofendido pudesse estar gravando a ação criminosa, o representado apoderou-se do aparelho celular que se encontrava nas mãos da vítima e o arremessou violentamente ao solo, danificando-o. Ato contínuo, ordenou que o Sgt Djalma levantasse a camisa e virasse de costas, sob a ameaça de que atiraria contra ele. Como a vítima, temendo por sua vida, negou-se a atender à exigência, o representado desferiu uma coronhada na cabeça e efetuou um disparo de arma de fogo contra a perna esquerda de seu superior, causando-lhe fratura exposta nos ossos tíbia e fíbula, o que o incapacitou para as ocupações habituais por mais de trinta dias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Além da condenação do Cb PM Jorge de Moraes Soares Júnior à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Cb PM JORGE DE MORAES SOARES JÚNIOR da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a peça exordial, vieram aos autos os documentos encartados no Evento 1 (denúncia, sentença condenatória de primeiro grau, mandado procuratório e acórdãos do recurso de apelação e dos embargos infringentes e de nulidade). Constam dos autos, igualmente, certidão de trânsito em julgado da decisão penal condenatória (Evento 23); Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), expedida por esta Justiça especializada (Evento 28); Folha de Antecedentes Criminais (FAC), expedida pela Polícia Civil do Estado (Evento 29); CAC, expedida pela Comarca de Poços de Caldas (Evento 32); e Extrato de Registro Funcionais (ERF) do representado, atualizado em 17 de julho de 2023 (Evento 33). O representado, por seu advogado devidamente constituído nos autos, apresentou sua defesa no Evento 9, argumentando, preliminarmente, a necessidade de se sobrestar a presente representação, por não se ter dado o trânsito em julgado da decisão condenatória, pendente ainda de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça (STJ), com a finalidade de modificar o resultado do julgamento. No mérito, a defesa arguiu a improcedência da representação, porquanto o efeito da condenação consistente na perda do cargo previsto no art. 102 do CPM não é automático, devendo constar, expressamente, na sentença condenatória, com a devida fundamentação, sob pena de ilegalidade de sua aplicação. Este é o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, visando à perda da graduação do CB PM Jorge de Moraes Soares Júnior e sua consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar, em razão de sua condenação pelo colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos da Ação Penal n. 2000350-32.2020.9.13.0001, a uma pena total e definitiva de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. A pena foi aplicada pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, §§ 2º e 3º (violência contra superior, praticada com arma e que resultou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 lesão corporal à vítima); no art. 209, § 1º (ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, produzindo incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias); no art. 223, parágrafo único (ameaça por fato referente a serviço), no art. 259, caput, (dano); e no art. 298, caput (desacato a superior), todos do Código Penal Militar (CPM). A respeitável sentença de primeiro grau foi proferida em 29/10/2020, tendo sido inteiramente confirmada na 2ª instância, tanto em sede de apelação quanto em sede de embargos infringentes, nos termos dos veneráveis acórdãos publicados nos dias 15/06/2021 e 22/11/2021, Autos n. 2000350-32.2020.9.13.0001 e 2000110- 12.2021.9.13.0000, respectivamente, constituindo, portanto, verdades irrefutáveis, sobre as quais nenhum questionamento será necessário ou acatado neste momento processual. Antes de examinar o mérito desta representação, aprecio a matéria trazida pela defesa como preliminar e que se referiu à necessidade de se sobrestar o feito, por não se ter dado o trânsito em julgado da decisão condenatória, que ainda estaria, segundo alegou, pendente de recurso interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), com a finalidade de modificar o resultado do julgamento, conforme o entendimento da defesa. A simples leitura da certidão acostada no Evento 23 pela douta Gerência Judiciária desta Corte, dando conta de que o trânsito em julgado do recurso de Agravo em Recurso Especial, que tinha sido aviado perante o STJ, se verificou no dia 20/06/2023, permite afirmar, com certeza, que o representado está desprovido de razão, por perda do objeto pleiteado. Assim, sem maiores delongas, afasto a preliminar arguida e passo a examinar o mérito. Conforme relatado, o representado, por meio de sua defesa escrita encartada no Evento 9, alegou, quanto ao mérito, a improcedência desta representação, argumentando, para tanto, que a perda do cargo não seja efeito automático da condenação, necessitando constar, expressamente, na sentença condenatória de primeiro grau, com a devida fundamentação, sob pena de ilegalidade de sua aplicação. Como suporte para sua tese, apontou o fundamento legal contido no comando do art. 107 do CPM e a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, que ressalva, de igual modo, o fato de a perda da graduação não constituir efeito automático da condenação, devendo constar, expressamente, na sentença condenatória. Transcrevo o dispositivo legal apontado e o parágrafo extraído da peça defensiva, tal como foram encartados, com a mencionada lição proferida pelo notável mestre: [...] Art. 107 – Salvo os casos dos arts. 99, 103, nº II, e 106, a imposição da pena acessória deve constar expressamente da sentença. [...] Não é automática, devendo ser expressamente imposta na decisão condenatória e devidamente fundamentada. No tocante aos militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 estaduais, prevalece o disposto no art. 125, § 4.º, da CF, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou ao Tribunal de Justiça impor a exclusão. Na jurisprudência: STM: “2. A exclusão do militar das fileiras das Forças Armadas, ex vi do art. 102 do CPM, prescinde de justificação específica quando a decisão condenatória estiver fundamentada, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (Apelação n.º 7000505-15.2019.7.00.0000, rel. Marco Antônio de Farias, 15.10.2019, v.u.); (Original sem destaque). [...] Pedindo vênias aos que entenderem em sentido diverso, destaco que o legislador, em nenhum dos três dispositivos invocados (arts. 99, 103, inc. II, e 106, todos do CPM), exigiu, como condição para o Ministério Público representar pela perda da graduação dos militares condenados à pena privativa de liberdade superior a dois anos, a manifestação expressa na sentença condenatória sobre a aplicação da exclusão como pena acessória. Vejam-se: [...] Art. 99. A perda de posto e patente resulta da condenação a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, e importa a perda das condecorações. Art. 103. Incorre na perda da função pública o assemelhado ou o civil: [...] II - condenado, por outro crime, a pena privativa de liberdade por mais de dois anos. Art. 106. Durante a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou enquanto perdura a inabilitação para função pública, o condenado não pode votar, nem ser votado. [...] No mesmo sentido andou o ensinamento doutrinário carreado aos autos pela própria defesa e que, ao contrário do pretendido, serviu, na verdade, para desconstituir a própria tese que apresentou como esteio para arguir a improcedência da presente representação, na medida em que tal ensinamento acabou por excetuar a situação envolvendo os militares estaduais, apontando como regramento para esses casos, o comando presente no § 4º do art. 125 da Constituição Federal de 1988 (CF/88). A mesma doutrina citada ainda trouxe jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM), segundo a qual “a exclusão do militar das fileiras das Forças Armadas, ex vi do art. 102 do CPM, prescinde de justificação específica quando a decisão condenatória estiver fundamentada, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.” Com estas anotações, afasto de igual forma, os argumentos defensivos quanto à improcedência desta representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Pleno deste egrégio Tribunal tem assentado, repetidamente, nos julgamentos das ações de representação do Ministério Público para a perda da graduação dos militares estaduais, que não se há de rediscutir o mérito do processo que ensejou a condenação e deu origem ao julgamento, porquanto o mérito dos processos, nessas hipóteses, já constitui prova pré-constituída e assume status de verdade inconteste, não mais sujeita a novas apreciações. Nesse mesmo sentido e em igual medida, prelecionam os doutrinadores Fábio Sérgio do Amaral e Jorge César de Assis: [...] No julgamento da Representação pela perda da graduação, não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal militar ou comum ou durante o desenrolar dos trabalhos do Conselho de Disciplina. Julga-se apenas e tão-somente se o fato pelo qual a praça foi condenada ou julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade da PM ou Corpo de Bombeiros Militar, afetou, ou não, o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de servir. (Da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças – uma nova abordagem. In: A força policial, n. 49, p. 65-71, jan./mar. 2006). Igualmente, JORGE CÉSAR DE ASSIS (Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos, 2ª ed., Editora Juruá, 2007, p. 222). [...] Antes de analisar a gravidade dos delitos cometidos e sua repercussão na tropa e na sociedade, cumpre apreciar eventuais aspectos da vida pregressa do militar, sua conduta após o cometimento do crime e sua incompatibilidade ou não para o exercício de suas funções. O Extrato de Registros Funcionais do representado, com atualização em 17/07/2023, trazido aos autos, no Evento 33, por intimação deste relator, revela que ele, representado, nascido em 09/11/1980, na cidade de Nilópolis, ingressou na carreira militar no dia 09/02/2009, contando hoje com 14 anos de serviços prestados à Polícia Militar. Nesse período, logrou ser agraciado com 6 (seis) Notas Meritórias, 1 (uma) Menção Elogiosa e 1 (uma) Medalha, sem apontamento de punição disciplinar, encontrando-se no Conceito Funcional A+50 pontos. As Certidões de Antecedentes Criminais expedidas pela Comarca de Poços de Caldas (Evento 32) e por esta Justiça castrense (Evento 28), bem como a Folha de Antecedentes Criminais expedida pela Polícia Civil do Estado (Evento 29), não revelam registro de outros processos além dos relacionados a esta representação, tratando-se, portanto, o caso presente, de fato isolado na sua vida. Sem outras questões a serem apreciadas quanto à vida pregressa do representado ou sobre sua conduta após o cometimento dos delitos que deram ensejo a esta representação, resta analisar a possibilidade e a conveniência de sua permanência nos quadros da Polícia Militar, tendo-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 em mente a gravidade dos delitos perpetrados e sua repercussão na sociedade e na Instituição a que pertence. Senhor Presidente, eminente magistrados! Ainda que se revele o presente caso como um fato isolado na vida do representado, a acentuada gravidade dos delitos perpetrados e sua expressiva repercussão na tropa e na sociedade, na minha compreensão, são mais do que suficientes para sustentar a declaração da perda de sua graduação e o decreto de sua exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. As condutas delitivas perpetradas pelo representado, inexplicável e injustificadamente, foram desencadeadas a partir do recebimento de uma ordem legal, corriqueira e simples, que recebeu de seu superior hierárquico, Sgt Djalma de Oliveira Coimbra, sobre assunto de serviço, consistente em apanhar a chave de um armário que fica no Quartel, na residência do Sgt Djalma, para a retirada de alguns documentos que ali se achavam acautelados e que deveriam ser despachados, com prazo estipulado e próximo de sua data limite. Recusando-se, inicialmente, a cumprir a ordem legal recebida, o representado, sem qualquer motivação aparente, decidiu ainda desacatar seu superior hierárquico, proferindo contra ele as seguintes palavras de baixo calão: “vai tomar no cu, gordo filho da puta” (Evento 1 - PORT_INST2 - fls. 15 dos Autos n. 2000294-96.2020.9. 13.0001). Não bastasse, mesmo depois de ter sido dispensado do cumprimento da ordem pelo Sgt Djalma, em razão da conduta desatinada que adotou, o representado decidiu comparecer àquela residência, onde na ocasião seu superior hierárquico trabalhava em regime home office, para pular o muro, invadir o domicílio da vítima e adentrar na cozinha da casa. Ato contínuo, ameaçou de morte o Sgt Djalma e sua filha de 13 anos que se encontrava em um dos quartos da residência, praticou violência contra o superior hierárquico, desferindo-lhe soco e chute no rosto e uma coronhada na cabeça. Consequentemente, provocou lesão corporal grave na vítima, atingindo com um disparo de arma de fogo sua perna esquerda, que resultou em fratura exposta da tíbia e fíbula, além de lesão muscular grave, que foram suficientes para decretar seu afastamento das atividades laborais por período superior a 30 (trinta) dias. O representado ainda desacatou seu superior hierárquico, proferindo palavras de baixo calão, tais como: “vai tomar no cu, gordo filho da puta”. Em outra passagem, proferiu ainda palavras do tipo “vou te aleijar vagabundo”. Ademais, o representado, por ter suspeitado que as cenas de horror que patrocinava com sua fúria estavam sendo gravadas, ainda arrebatou o aparelho de telefone celular da vítima de suas mãos e o atirou ao solo, danificando sua tela, ao ponto de tornar impossível a extração dos dados ali armazenados. Nesse ponto, para não tornar muito extenso este voto, considero transcrever apenas parte das declarações prestadas pela vítima, Sgt Djalma, em juízo, que foram cabalmente confirmadas nos autos, por meio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 das imagens e do som capturados por uma câmera de filmagem instalada naquela residência (vídeo 06 do Evento 21, destes autos): [...] “Que o acusado pulou o muro, sacou a arma e ao adentrar na cozinha apontou a arma para o depoente. Que o acusado efetuou um disparo e atingiu a perna esquerda do depoente. Que o acusado deu uma coronhada na cabeça do depoente. Que ao sofrer o disparo o depoente agachou e levou um chute no rosto. Que o acusado pediu o aparelho de telefone celular. Que o depoente foi xingado de gordo filho da puta. Que a filha do depoente tem 13 anos e se encontrava dormindo no quarto antes do fato. Ela disse que não chegou a ver o acusado. Que no dia dos fatos o depoente foi submetido a uma cirurgia e no dia 30 fez outra cirurgia em que foi colocada uma haste na perna. Que mesmo hoje no dia 06 de maio o depoente somente anda com uso de muletas. Que o depoente está no segundo mês de afastamento ao trabalho. Que o depoente deverá ficar afastado a princípio de 3 a 4 meses. Que tem 26 anos de Polícia Militar e nunca passou por algo semelhante. Que tinha uma faca de cozinha sobre a pia e em momento algum o depoente teve intenção de pegar a faca para se defender. Que o depoente estava nervoso com a situação. Que a câmera captou a entrada do acusado e o áudio captou o diálogo. Que a filha do depoente ouviu tudo que o acusado gritou dentro da casa. Que o depoente teve o telefone celular danificado pelo acusado e localizado pelo cunhado do depoente no dia seguinte aos fatos. Que o depoente estava trabalhando no dia dos fatos e não possuía armamento em casa.” [...] Repito, os atos praticados pelo representado revelaram sua índole covarde e sua literal aversão à vida que se propôs levar na caserna e que se sustenta nos dois consagrados pilares da hierarquia e da disciplina, regados cuidadosamente com a fraterna camaradagem e com o sadio espírito de corpo. Sua reação, decorrente do simples recebimento de uma ordem manifestamente legal, emitida legitimamente por um superior hierárquico, sobre assunto de serviço, desencadeou nele uma fúria, tão exacerbada, incompreensível e intolerável, que afetou, irreversivelmente, todos os princípios defendidos e cultuados na caserna, como a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, tornando insustentável seu vínculo com a Corporação. Essa fúria foi o que conduziu o representado até a residência de seu superior hierárquico e o encorajou a invadi-la, pulando o muro da casa e transformando o local em um verdadeiro palco de horrores, onde praticou as mais condenáveis atrocidades. O representado golpeou com a coronha de sua arma de fogo a cabeça de seu superior hierárquico, desferiu soco e chutou seu rosto e, não contente, o ameaçou de morte. Por fim, o atingiu com disparo de arma de fogo, provocando fratura exposta na sua tíbia e fíbula da perna esquerda, lesão grave que determinou seu afastamento das atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Como se isso não bastasse, o representado ainda ameaçou de morte a filha menor da vítima, quando proferiu palavras como: “Eu estou pensando se eu te mato agora ou não; e você sabe que se eu te matar tenho que matar sua filha também, seu filho da puta, porque eu não posso deixar testemunha” (Evento 7 - VÍDEO3 dos Autos n. 2000294-96.2020.9.13.0001). Com esse comportamento, o representado levou a vítima a pular um muro com altura de 3 (três) metros, ainda que com uma fratura exposta na perna, para gritar por socorro, temendo pela vida de sua filha que tinha apenas 13 anos de idade. Senhor presidente, eminentes magistrados! Raramente tomei contato com tamanha crueldade, com tamanho desatino e com tamanha perversidade, não sendo esta, por certo, nem de muito longe, a conduta esperada de um homem que se propôs a exercer a nobilitante profissão de agente encarregado de prover a segurança pública da sociedade das Minas Gerais. Embora consciente de que não está em julgamento, neste processo de representação para perda da graduação, o mérito da ação penal que a originou, conforme já devidamente assentado alhures, não vi como me afastar destes comentários mínimos, que considero suficientes, por si sós, para revelarem a total e inafastável incompatibilidade do representado com a carreira militar e sua franca incapacidade de permanecer integrando os quadros da honrosa Corporação de Tiradentes, que tem como mote inegociável o socorro e a proteção à sociedade mineira, pelos braços fortes e pela alma amiga de seus honrados e lídimos integrantes, homens e mulheres, que não merecem conviver com pessoa de índole tão perversa e destituída de quaisquer princípios, valores e referências. A peça exordial e os documentos que a acompanharam nestes autos trazem as provas de cada um dos cinco delitos imputados ao representado e que custaram sua condenação a uma pena total e definitiva de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Essas provas estão cabalmente demonstradas e se revelam hígidas, robustas e firmes nos autos, estando aptas a determinarem o meu livre convencimento sobre a impossibilidade de permanência do representado nas fileiras da Instituição. A gravidade dos delitos, pelas circunstâncias como foram cometidos, e sua repercussão, grande e negativa na tropa e na sociedade, impõem a medida mais gravosa recomendada para a espécie. Por todo o exposto, afasto a preliminar arguida e, no mérito, julgo procedente a presente representação em desfavor do representado Cb PM Jorge de Moraes Soares Júnior, para decretar a perda de sua graduação e determinar sua exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de setembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator